Tribunal: TJDFT
Processo: 0707955-44.2025.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL.RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO CAUSADO NO INTERIOR DE ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO. OMISSÃO NO DEVER DE CUIDADO E VIGILÂNCIA. CULPA DO ESTADO NA MODALIDADE NEGLIGÊNCIA. DANO MORAL. VALORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de indenização por danos morais proposta por aluno da rede pública de ensino que ingeriu substância química misturada em sua garrafa de água por outros alunos da escola.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente a pretensão indenizatória do autor.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a presença dos requisitos necessários para a configuração de responsabilidade civil do Distrito Federal, bem como de dano moral indenizável; (ii) o valor da indenização por danos morais.
III – Razões de decidir
4. A responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva, por isso exige, além da prova do dano e do nexo de causalidade, a comprovação da conduta culposa ou dolosa.
5. Comprovada a negligência da escola da rede pública na guarda de produtos de limpeza, bem como no acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos alunos no interior da instituição de ensino.
6. Suporta dano moral o adolescente que permanece internado por três dias em leito de UTI após ingestão de produtos químicos misturados em sua garrafa de água por outros alunos da escola.
7. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão, e o grau de culpa ou dolo. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 2006761, 0708841-82.2021.8.07.0018, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025; TJDFT, Acórdão 1215698, 07127853420178070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 29/11/2019; TJDFT, Acórdão 1144812, 07063720520178070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018.